Tribunal: TJBA
Processo: 8008475-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008475-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

AGRAVADO: LENIN BARBOZA PERALTA

Advogado(s)
:
FERNANDO CARVALHO DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EM
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
CONTRADIÇÃO E OMISSÃO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão
negou
provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, confirmando

a decisão
que suspendeu o leilão judicial agendado sem comprovação da prévia constituição do devedor em mora. E condicionou a eficácia da decisão ao depósito judicial da quantia incontroversa.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste na análise da
contradição
e omissão
que o embargante afirma existir em relação à ausência
de apreciação das tentativas de localização do devedor e da impossibilidade de purgação da mora.

III. Razões de decidir

3.

Diferente do quanto entendido pela parte, não há violação ao disposto na Lei nº 6514/97, na medida em que o art. 26 da mencionada norma prevê que
v
encida e não paga a dívida, no todo ou em parte, e constituídos em mora o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante, será consolidada, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário
, todavia, o §1º exige que o devedor
seja
intimado pelo oficial do registro de imóveis competente, a satisfazer, no prazo de 15 (quinze) dias, a prestação vencida e aquelas que vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive os tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel e as despesas de cobrança e de intimação.

4.
N
ão existindo prova da regularidade da notificação apresentada, não há como se concluir pela regularidade do leilão designado,
o que impede qualquer discussão a respeito da condição do devedor que poderia exercer o direito de preferência da compra
.

IV. Dispositivo

E
MBARGOS REJEITADOS.

Dispositivos legais citados: art. 26, §1º, da lei nº 9514/97.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008475-17.2025.8.05.0000
, em que figuram como
embarg
ante
BANCO BRADESCO SA
, e
embarg
ado
LENIN BARBOZA PERALTA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
OS EMBARGOS
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA